Tribunal: TJPA
Processo: 0802300-48.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802300-48.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOTEAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, rescindiu contrato de loteamento, determinou a reintegração de posse do imóvel em favor da Apelante, restituição de parcelas pagas com abatimento de taxa de fruição mensal, retenção no limite de 20% e indenização por benfeitorias e acessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a nulidade da condenação em indenização por acessões como extra petita;
(ii) o marco inicial dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação em indenização por acessões configura julgamento extra petita, pois a parte ré, revel, não apresentou pedido expresso nesse sentido. Apenas a indenização por benfeitorias é admissível, conforme disposição contratual e entendimento jurisprudencial.

4.

Para contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação em indenização por acessões configura julgamento extra petita quando não há pedido específico formulado pela parte interessada.

2.

Nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidentes sobre a devolução de valores pagos iniciam-se a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489; Lei nº 13.786/2018; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1836846/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/09/2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1002.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802300-48.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADA:
CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por

CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento da compradora.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da Apelante, com a necessidade de retenção do importe até então pago no limite de 20% (vinte porcento), sem perder de vista a taxa de fruição, mensal, a ser restituído a título de parcelas pagas e a indenização por benfeitorias e acessões.

Recurso:
de apelação por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
cingindo seu levante na
a)
nulidade da condenação em indenização por acessões eis que
extra-petita
e
b)
que os juros sejam computados apenas a partir do trânsito em julgado.

Conclusos ao gabinete em:
03 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802300-48.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADA: CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (ou não) se sentença que rescindindo o contrato de loteamento, reintegrou a posse do imóvel, determina a restituição de parcelas pagas, descontadas multas contratuais e taxa de fruição, bem como determina a indenização de acessões.

Pois bem.

1.

Quanto às indenizações por acessões.

A despeito da compreensão de que as benfeitorias têm cunho complementar. Já as acessões são coisas novas, como as plantações e as construções (
Gomes, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81
), o contrato em comento permite que a parte adquirente já promova os acréscimos no bem ainda que de forma precária, o que, por sua vez, lhe faria o direito de ser indenizada por ambos.

Neste sentido, cito os julgados em exemplo: TJ-DF 07109168120178070003 DF 0710916-81.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-SP - APL: 00027358920148260430 SP 0002735-89.2014.8.26.0430, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 01/02/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2017 e TJ-MS - Apelação Cível: 0817530-73.2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 02/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2024.

Ocorre que, no caso em comento, a indenização não foi pedida pela parte que é revel, muito embora a própria disposição contratual assinale apenas a hipótese de indenização das benfeitorias feitas, o que torna a acessão condicionada ao requerimento do promitente comprador –
o que não foi feita no caso
-, portanto, obstada a concessão.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a impossibilidade de concessão de ofício da retenção por benfeitorias, independentemente de sua natureza:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior. 5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."

(STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

De rigor, assim, que se
retire a condenação da indenização por acessões
diante do julgamento extra-petita, mantendo a indenização por benfeitorias.

2.

Do marco dos juros.

Do que se colhe do ID. 21557344 - Pág. 12 o contrato foi avençado em 14 de junho de 2012, ou seja, antes da Lei n. 13.786/2018, razão pela qual incide o Tema repetitivo 1002 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

“(...) Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (...)”

Desta forma, mantida a compreensão de que a rescisão se deu por volitiva do comprador (
ante a inadimplência
), os valores a serem devolvidos
– já decotadas as retenções –
devem ser atualizados com juros a partir do trânsito e até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

Afastar a condenação da indenização por acessões;

2.

Que os juros concernentes ao ressarcimento, se deem a partir do trânsito em julgado;

3.

Mantém-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025